Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-37.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Não há que se falar em cerceamento de defesa, quer em face da prova acerca da responsabilidade pelo evento já se encontrar nos autos, quer porque a prova oral, cuja produção se pretendia, não poderia esclarecer os demais pontos necessários, pois a testemunha

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Não há que se falar em cerceamento de defesa, quer em face da prova acerca da responsabilidade pelo evento já se encontrar nos autos, quer porque a prova oral, cuja produção se pretendia, não poderia esclarecer os demais pontos necessários, pois a testemunha arrolada apenas tinha conhecimento acerca do acidente.
- Danos materiais que não podem ser acolhidos por falta de provas acerca da ocorrência deles (avarias no tanque e escapamento da motocicleta), assim como dos lucros cessantes.
- Dano moral decorrente da dor suportada pelo apelante em decorrência do acidente automobilístico, envolvendo motocicleta e veículo, estando ele na condução do bem que lhe colocava em maior vulnerabilidade, tanto assim, que foi impedido de realizar as suas atividades cotidianas de forma plena pelo período de 30 dias, enquanto se encontrava imobilizado (fratura do 5 metatarso do pé direito com imobilização).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.